Tribunal: TJES
Processo: 5006178-08.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006178-08.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: DORIO BATISTA GUASTI JUNIOR
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006178-08.2020.8.08.0024

RECTE: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RECDA.: DORIO BATISTA GUASTI JUNIOR

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABGUINEM ABIB

EMENTA:
RECURSO
INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o Autor afirma ter contratado o sistema da Requerida de TAG para cobrança automática de pedágios de rodovias. Afirma que o contrato originário ocorreu na modalidade pré-paga, de modo que a Ré enviava mensalmente SMS com o valor que seria cobrado a título de recarga, ato que ocorria mediante autorização do Autor.

Ocorre que ao realizar consulta no site da Ré, em junho/2020, foi surpreendido ao descobrir que desde dezembro/2019 a Requerida teria alterado a forma de cobrança, uma vez que passou a cobrar mensalidade fixa de R$58,20, a qual poderia ser acrescida do montante referente ao uso do pedágio. Salienta que o contrato de pré-pago passou a ser pós-pago à sua revelia.

Com isso, pleiteia para que seja declarada nula a alteração do contrato código 5184719 empreendida pela Requerida, em novembro/2019, com a condenação da Ré na retomada do contrato modalidade pré-paga. Além disso, postula pela condenação da Requerida em R$732,70, correspondente ao dobro do valor irregularmente cobrado (R$366,51), ou, subsidiariamente, de forma simples, além de condenação em danos morais.

O juízo de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por DORIO BATISTA GUASTI JUNIOR, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

A)

DECLARAR nula a alteração contratual promovida pela requerida no contrato do Autor, de plano pré-pago para o plano “No seu tempo”, DETERMINANDO que a Requerida restabeleça o plano pré-pago do Autor nos termos originalmente previstos, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais;

B)

CONDENAR a Requerida no pagamento ao Autor de
R$732,70 (setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos), já em dobro, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

C)
Julgar improcedente o pedido de dano moral.

A ré apresentou Recurso Inominado alegando que não houve falha na prestação de serviços, razão pela qual os pedidos contidos na inicial deverão ser julgados improcedentes.

Foram apresentadas contrarrazões recursais objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela manutenção da r. sentença monocrática proferida, isso porque, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que, a empresa recorrente não se desincumbiu em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança destinada ao consumidor.

Isso porque, visualizo pelos autos, que embora a Recorrente tente alegar que o plano comercial pré-pago adquirido pelo Recorrido foi descontinuado, e que o consumidor foi previamente notificado acerca da alteração do plano, não há prova de que o Recorrido recebeu comunicação via e-mail em 30/08/2019 como a Recorrente alega nem há provas de que houve o repasse da informação de que o consumidor poderia rescindir o contrato se assim desejasse.

Nos termos do entendimento do juízo singular:
os documentos juntados pela Requerida em ID n° 7058136 e 7058140 não corroboram o recebimento de qualquer notificação pelo Autor, porquanto o documento de ID n° 7058136 se trata de tela unilateral da Ré, a qual não prova sequer o envio de e-mail para o Requerente. Bastava a Requerida juntar aos autos cópia do e-mail encaminhado para o Requerente com o conteúdo da mensagem, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos termos do art. 46 do CDC, é vedada a cobrança de valores sobre os quais o consumidor não tenha tomado pleno conhecimento de sua incidência e do quantum a ser cobrado, e sendo assim, entendo que são abusivas e indevidas as cobranças em face do Recorrido, decorrente do plano “ No Seu Tempo” alterado à sua revelia e de maneira desconforme com o que foi pactuado entre as partes.

Por isso, entendo que a sentença de primeiro grau, acertadamente declarou nula a alteração realizada de forma unilateral pela empresa recorrente, reestabelecendo o plano anteriormente vigente entre as partes, condenando ainda a empresa ao ressarcimento em dobro pelo dano material suportado (pagamento realizado pela cobrança indevida) no importe de R$732,70 (setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

Recurso conhecido e não provido. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.